Tribunal: TJSP
Processo: 1033909-49.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA – Bem demonstrados os motivos do pedido de reforma da r. sentença recorrida -Preliminar rejeitada.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE MOTOCICLETA (CCB) – Sentença de improcedência.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Taxa de juros expressamente mencionada no contrato – Abusividade não demonstrada.

Ementa:

PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA – Bem demonstrados os motivos do pedido de reforma da r. sentença recorrida -Preliminar rejeitada.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE MOTOCICLETA (CCB) – Sentença de improcedência.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Taxa de juros expressamente mencionada no contrato – Abusividade não demonstrada.
TARIFA DE CADASTRO – Possibilidade da cobrança - Orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Repetitivos nos 1.251.331-RS e 1.255.57 – Autora Apelante que não demonstrou a abusividade na cobrança.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Entendimento consolidado pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Prestação de serviço demonstrada com a juntada do documento do veículo - Abusividade e onerosidade excessiva não evidenciadas.
IOF (ou IOC) – Tributo – Permissão legal para a sua cobrança que independe de estipulação contratual.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033909-49.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCIA
ROSA CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO HONDA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastaram
a preliminar arguida em contrarrazões e, no mérito, negaram provimento ao
recurso. V.U
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033909-49.2019.8.26.0002 -Voto no 12.931
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 12931
APELAÇÃO No 1033909-49.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO (FORO REGIONAL DE
SANTO AMARO)
APELANTE: LUCIA ROSA CAMPOS (JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADO: BANCO HONDA S/A
JUÍZA
PROLATORA:
ADRIANA
MARILDA
NEGRÃO
PRELIMINAR
DE
FALTA
DE
DIALETICIDADE
AFASTADA Bem demonstrados os motivos do pedido de
reforma da r. sentença recorrida -Preliminar rejeitada.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO

FINANCIAMENTO
DE
MOTOCICLETA
(CCB)

Sentença de improcedência.
JUROS
REMUNERATÓRIOS

Taxa
de
juros
expressamente mencionada no contrato Abusividade não
demonstrada.
TARIFA DE CADASTRO
Possibilidade da cobrança -
Orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Repetitivos nos 1.251.331-RS e 1.255.57 Autora
Apelante que não demonstrou a abusividade na cobrança.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO Entendimento
consolidado pelo C. STJ no julgamento do REsp
1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos Prestação
de serviço demonstrada com a juntada do documento do
veículo - Abusividade e onerosidade excessiva não
evidenciadas.
IOF (ou IOC)
Tributo
Permissão legal para a sua
cobrança que independe de estipulação contratual.
Recurso improvido.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que
julgou improcedente a ação, nos termos do artigo 487, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033909-49.2019.8.26.0002 -Voto no 12.931
3
I, do Código de Processo Civil.
Condenou a Autora, por força da
sucumbência, a pagar as custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios que fixou em 10 % sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do
CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade de tais
verbas em face da gratuidade de justiça concedida à parte
requerente.
Insurge-se a Autora, alegando, em
síntese, que a cobrança das tarifas de registro de contrato e de
cadastro é abusiva. Alega que o IOF acabou por incidir sobre
estes valores causando a sua majoração; a taxa média apurada
pelo Banco Central perfazia, na data da celebração, percentual
de 1,75% enquanto que a taxa utilizada pelo Banco foi de
3,53%.
Pleiteia o provimento do recurso.
Houve
as
contrarrazões,
com
preliminar de falta de dialeticidade.
É o relatório.
De partida, afasto a preliminar de
falta de dialeticidade argüida em contrarrazões, pois restaram
demonstrados nas razões recursais os motivos para a almejada
reforma da r. sentença, explicitando a Apelante os
fundamentos da sua irresignação.
Afastada a preliminar arguida, passo
a analisar o mérito recursal.
A Autora-Apelante ajuizou Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033909-49.2019.8.26.0002 -Voto no 12.931
4
Revisional de Cláusula Contratual cumulada com Repetição
de Indébito, alegando, em síntese, que emitiu Cédula de
Crédito Bancário no 2035034-1, na data de 24/04/2018, para
aquisição de motocicleta, no valor total de R$ 10.947,20 (dez
mil, novecentos e quarenta e sete reais e vinte centavos), a ser
pago em 55 parcelas de R$ 344,34 (fls. 30/33).
Neste instrumento contratual ficou
estipulada a incidência de cobrança de tarifa de cadastro no
valor de R$ 550,00, registro de contrato no valor de R$
362,61 e IOF no valor de R$ 41,59.
Ainda, ficou pactuada taxa de juros
de 2,19 % mensais e 29,68% anuais, com CET anual de
42,37%.
Portanto, a Autora teve ciência dos
valores que estavam sendo cobrados, sendo-lhe informado
claramente o valor de cada uma das prestações a serem pagas
e
os
seus
respectivos
vencimentos,
levando-se
em
consideração o valor contratado, ao que aderiu livremente e de
forma voluntária, sem que houvesse demonstração de
qualquer vício de consentimento.
No
caso
em
tela,
os
juros
questionados foram devidamente contratados e em valores não
abusivos, nada podendo se aferir sobre eventual ilegalidade na
cobrança.
Pacífico
que
as
instituições
financeiras não sofrem as limitações da Lei de Usura, não
havendo ilegalidade tão-somente pela aplicação de taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033909-49.2019.8.26.0002 -Voto no 12.931
5
juros superior a 12% ao ano.
Desse modo, vigora como regra a
liberdade na pactuação dos juros no Sistema Financeiro
Nacional.
Por outro lado, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça estabeleceu, em acórdão paradigma, que,
em caso de abusividade da instituição financeira na
estipulação dos juros remuneratórios de seus contratos, e
havendo discrepância substancial da taxa média aferida pelo
Banco Central do Brasil - BACEN, torna-se cabível a revisão
contratual:
“Orientação
1.
Juros
Remuneratórios:
a)
As
instituições
financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura (Decreto 22.626/33),
Súmula 596/STF; b) A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade;
c)
São
inaplicáveis
aos
juros
remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art.591 c/c o
art. 406 do CC/02; d) É admitida a
revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e
que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento
em
concreto.”
(REsp
1061530/RS,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033909-49.2019.8.26.0002 -Voto no 12.931
6
E como parâmetro para a aferição da
abusividade, a I. Ministra Nancy Andrighi apontou a tabela
das taxas médias de mercado, divulgadas desde outubro de
1999 pelo Banco Central do Brasil.
O documento de fls. 36/38 traz o
histórico das taxas de juros aplicadas pelas Instituições
Financeiras no período de abril de 2018. E, com base neste
documento e com um simples cálculo aritmético é possível
apurar que a taxa média de juros neste período seria de
24,85% ao ano e 1,83% ao mês, ou seja, não há discrepância
substancial em relação a taxa cobrada.
Nesse ponto, insta registrar que a
Jurisprudência dominante vem entendendo que, para que se
configure a abusividade da taxa de juros, necessário que as
taxas contratadas superem o dobro da taxa média do mercado
para operações da mesma natureza e período, o que, como
visto acima, não é o caso dos autos.
Dessa forma, não há como ser
reconhecida qualquer abusividade na cobrança dos juros
remuneratórios com relação a este contrato.
Assim, no caso, os valores cobrados
são constitucionais e legais, devendo prevalecer a máxima
pacta sunt servanda, não se cogitando de onerosidade
excessiva e nem de infringência a qualquer princípio
contratual.
No que concerne à cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033909-49.2019.8.26.0002 -Voto no 12.931
7
tarifa de cadastro, esta é considerada é legítima, pois
expressamente autorizada pelo BACEN, conforme estabelecia
o artigo 3o, da Resolução no3.518, de 06.12.2007, e ainda
permanece autorizada pela Resolução CMN no 3.919, de
25.11.2010 (art. 3o), que “consolida as normas sobre
cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das
instituições financeiras”.
E ainda, o Superior Tribunal de
Justiça confirmou, por meio de Recursos Repetitivos (nos.
1.251.331-RS e 1.255.573-RS), a validade da cobrança da
tarifa de cadastro:
“(...) Permanece válida a tarifa
de cadastro expressamente tipificada em
ato
normativo
padronizador
da
autoridade monetária, a qual somente
pode
ser
cobrada
no
início
do
relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira (...)”.

Conforme
Resolução
CMN
no
3.518/2007 e Circular no 3.371/2007, aquela posteriormente
alterada pela Resolução CMN no 3.919/2010, a referida tarifa
de cadastro remunera o serviço de “realização de pesquisa em
serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações
cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários
ao início do relacionamento decorrente da abertura de conta
de depósito à vista ou de poupança ou contratação de
operação de crédito ou de arrendamento mercantil”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033909-49.2019.8.26.0002 -Voto no 12.931
8
Não há que se falar em abusividade
da cobrança desta tarifa, pois a Apelante não demonstrou que
o valor cobrado (R$ 550,00) está em desacordo com a taxa
média de mercado.
No que concerne à tarifa de
“Registro de Contrato”, o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
examinar a controvérsia sob o rito dos Recursos Repetitivos,
firmou, dentre outras, a seguinte tese, no Resp. n.
1.578.553/SP, nos termos do artigo 1.040 do Código de
Processo Civil de 2015:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO
DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO
DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033909-49.2019.8.26.0002 -Voto no 12.931
9
seja diretamente, seja por intermédio
de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da
cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço
a
ser
efetivamente
prestado;
2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que
prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da
tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do
bem dado em garantia. 4. RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO” (grifo nosso).
Depreende-se deste julgado que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033909-49.2019.8.26.0002 -Voto no 12.931
10
fixação desse encargo é válida, salvo nas hipóteses de não
contraprestação e de onerosidade excessiva.
No caso, o contrato estabelece a
cobrança da tarifa de registro de contrato no valor de R$
362,61.
Quanto à prestação de serviço pelo
pagamento de registro do contrato, tem-se que restou
comprovada, visto que a própria Autora colacionou à inicial o
certificado de registro do veículo (fl. 34), que revela que o
gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a
constar no documento do veículo, conforme determina o art.
2o da Resolução 320 do CONTRAN.
Portanto, restando evidenciado que a
cobrança da tarifa de registro de contrato se refere a serviço
efetivamente prestado, e inexistindo onerosidade excessiva,
não se mostra ilegal a cobrança, que fica mantida.
No que atine à cobrança do Imposto
sobre Operações Financeiras IOF (ou IOC Imposto sobre
Operações de Crédito), nada a obsta. Esse tributo é regulado
por lei federal (Lei no 8.894/94 e Decreto no 6.306/07),
fazendo parte do sistema tributário nacional. Não é opção
contratual a incidência do imposto, devendo ser pago desde
que concretizado o fato gerador (fato jurídico tributário),
porque nasce a obrigação tributária, previsto na Regra Matriz
de Incidência (artigo 63, I do Código Tributário Nacional).
O Banco Apelado, no caso, faz
apenas às vezes do agente tributário responsável pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033909-49.2019.8.26.0002 -Voto no 12.931
11
cobrança. Assim a lei o faz e lhe atribui a responsabilidade
pelo recolhimento do tributo, como agente passivo indireto da
relação tributária (artigo 5o, I do Decreto 6.306/2007), e pelo
repasse à União, que é o sujeito ativo da relação tributária
(artigo 153, V da CF), sendo o tomador do crédito o
responsável passivo direto pelo pagamento do imposto
(artigos 66 e 121, parágrafo único, I do CTN e artigo 4o do
Decreto no 6.306/2007).
Frise-se, portanto, não ser opção a
cobrança do imposto, mas imposição legal, e, por tais razões,
incide nas operações de crédito, sobre o montante
disponibilizado ao tomador, que compreende o principal e os
juros (artigo 64, I do CTN), com alíquotas próprias previstas
na lei, obedecendo ao princípio da legalidade tributária.
Por tais razões, fique claro, a
cobrança do debatido tributo independe de estipulação
contratual,
apenas
constando
nos
contratos
como
esclarecimento sobre a cesta que compõe todas as variáveis
que comporão o preço do produto disponibilizado ao tomador
do crédito.
Enfim, com o insucesso do recurso e
dentro da nova ordem processual, não há como deixar de
atentar para a necessidade de aumento da verba honorária
destinada ao patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85
do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033909-49.2019.8.26.0002 -Voto no 12.931
12
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, arbitrados em primeira
instância os honorários advocatícios em 10% sobre o valor
atualizado da causa, majoro tal verba para 12%, nos termos da
legislação processual vigente, considerando maior tempo e
trabalho gastos para a solução da demanda, observada a
gratuidade de justiça concedida à Autora.
Posto isto, pelo meu voto, afasto a
preliminar arguida em contrarrazões e, no mérito, nego
provimento ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora